Tribunal: TJMT
Processo: 1045319-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045319-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), BRUNO ISHIDA GUIMARAES - CPF: 007.564.751-63 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 038.708.941-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO

DE

VULNERÁVEL.

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA APÓS O RELAXAMENTO. POSSIBILIDADE.

GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DO
MODUS OPERANDI
. CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM AMBIENTE HOSPITALAR
.
VÍTIMA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
de paciente investigado
pela suposta prática
do delito de
estupro de vulnerável
, contra decisão que decretou
sua
prisão preventiva.
F
undamentou
-se
a medida cautelar na
s

circunstâncias concretas da imputação
, na necessidade de resguardar a ordem pública e na inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i)
verifica
r
de
se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos; (
ii
)
a
nalisar
a possibilidade de
conversão da prisão em flagrante em preventiva após o relaxamento da custódia; e (
iii
)
examinar
a suficiência de

medidas cautelares diversas da prisão
para os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, especialmente quando o
modus operandi
evidencia risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A decretação da custódia cautelar revelou-se adequada diante da imputação de conduta supostamente praticada em ambiente hospitalar, após procedimento cirúrgico, com a vítima sob efeito de anestesia e em condição de acentuada vulnerabilidade, circunstâncias que transcendem a gravidade abstrata do delito e indicam risco concreto de reiteração em contexto semelhante.

5. É juridicamente válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva após o relaxamento da custódia, desde que fundada em título cautelar autônomo, com motivação própria e distinta, não havendo falar em impedimento decorrente da decisão que reconheceu a ausência das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal.

6. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes quando inadequadas para neutralizar os riscos evidenciados no caso concreto, não sendo afastada a necessidade da prisão preventiva pela mera existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a prisão preventiva quando demonstrados, por elementos concretos, risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundada em título cautelar autônomo, com motivação própria e distinta. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 835034/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ,
AgRg
no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ishida Guimarães
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, nos autos no 1024077-73.2025.8.11.0042, em que se apura a prática do delito previsto no artigo 217-A
,
§ 1
°
,
do Código Penal (estupro de vulnerável),
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta-se, em síntese, que
o paciente
sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva,
alegando ausência de

periculum
libertatis
. Aduz, ainda, a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva após o relaxamento da custódia, bem como a existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva,

verifica-se que a decisão impugnada explicitou circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a imputação do crime de estupro supostamente praticado em ambiente hospitalar, após procedimento cirúrgico, com a vítima sob efeito de anestesia e em condição de acentuada vulnerabilidade.

A partir desses elementos,
constata-se que
a imputação envolve conduta supostamente relacionada
ao exercício de atividade profissional desempenhada no contexto hospitalar
, circunstância que, conforme consignado na decisão de origem,
potencializa o risco de reiteração delitiva em contexto semelhante
, evidenciando a
inadequação das medidas cautelares diversas
e justificando a prisão preventiva
para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. No presente feito, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - o paciente, enquanto técnico de enfermagem, para a prática da violência sexual contra a vítima, aplicou-lhe medicação "que a deixou, conforme se apurou, em estado de saúde crítico, cianótica, com Glasgow 3 e saturação de oxigênio em
36%, em razão do que foi estabilizada e entubada"
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 835034 PR 2023/0225258-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023)

A
decisão impugnada não se limita a juízo abstrato de gravidade, mas apresenta fundamentação ancorada em dados concretos extraídos dos autos,
capazes de evidenciar risco à ordem pública
e a
inadequação de providências menos gravosas
, razão
pela qual não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva.

No tocante ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva após o relaxamento da custódia,
verifica-se que o juízo de origem reconheceu a inexistência das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ante a ausência de prisão no momento do fato, imediatamente após ou em situação de perseguição, mas decretou a prisão preventiva com base em fundamentos diversos e autônomos, consubstanciados na indicação da materialidade delitiva em tese apurada, na presença de indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, configurando título cautelar próprio e distinto.

R
essalte-se

que o relaxamento da prisão em flagrante
não
imped
e
a posterior decretação da prisão preventiva
, não havendo ilegalidade neste ponto a ser reconhecida.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
a alegação não merece guarida, pois as circunstâncias concretas do caso, relacionadas à imputação de conduta supostamente praticada em ambiente hospitalar,
com a vítima
em condição de vulnerabilidade decorrente de procedimento cirúrgico e uso de anestesia,
são
indicativ
o
s de risco à ordem pública, reputado incompatível

com a adoção de medidas menos gravosas.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam, conforme jurisprudência do STJ:

(...)6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes
os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante desse contexto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor
de
Bruno Ishida
Guimarães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026